Tribunal: TJSP
Processo: 1047336-68.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento, quando revogada tutela antecipada, diante de expressa disposição legal – Inteligência do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC.

CANCELAMENTO EXTEMPORÂNEO DE NOTAS FISCAIS – Impossibilidade – Art. 18 da Portaria CAT 162/08 – Sentença de improcedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, do CPC – Majoração de 1%

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento, quando revogada tutela antecipada, diante de expressa disposição legal – Inteligência do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC.

CANCELAMENTO EXTEMPORÂNEO DE NOTAS FISCAIS – Impossibilidade – Art. 18 da Portaria CAT 162/08 – Sentença de improcedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, do CPC – Majoração de 1% em razão da atuação em grau recursal.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047336-68.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes CPFL
TRANSMISSÃO PIRACICABA S/A e CPFL TRANSMISSÃO PIRACICABA
S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U. (Sustentou oralmente o Dr. André Ricardo Lemes da Silva, OAB/SP
156.817)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047336-68.2019.8.26.0114 -Voto no 11.656 - SV
2
Apelação no 1047336-68.2019.8.26.0114
Apelante: CPFL Transmissão Piracicaba S/A e outro
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Campinas 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Mauro Iuji Fukumoto
Voto no 11.656
PROCESSUAL CIVIL
APELAÇÃO
EFEITO
SUSPENSIVO
Descabimento, quando revogada tutela
antecipada, diante de expressa disposição legal

Inteligência do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC.
CANCELAMENTO EXTEMPORÂNEO DE NOTAS
FISCAIS
Impossibilidade
Art. 18 da Portaria CAT
162/08 Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, do
CPC
Majoração de 1% em razão da atuação em grau
recursal.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 1.177/1.179, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido formulado por CPFL
TRANSMISSÃO PIRACICABA S/A, na ação de procedimento comum
ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, por entender que
ausentes estão os requisitos necessários para a substituição da nota
fiscal emitida incorretamente ou o reconhecimento da situação jurídica
que decorreria do cancelamento. Condenou a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa. Por fim, foi revogada a tutela anteriormente
concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047336-68.2019.8.26.0114 -Voto no 11.656 - SV
3
Apela a autora às fls. 1.183/1.206, pugnando pela
reforma do julgado. Alega ter adquirido, por meio de seu
estabelecimento filial, diversas mercadorias destinadas à construção,
instalação e funcionamento de suas torres de energia elétrica e que
tais mercadorias compuseram o ativo imobilizado da filial. Aduz que a
referida aquisição lhe dá o direito à apropriação de crédito de ICMS
desde que ocorra a incidência deste imposto sobre as respectivas
operações de saída realizadas pelo estabelecimento. Diz que por um
equívoco a transmissão de energia elétrica realizada por meio do
estabelecimento filial (CNPJ final 0002-43) foi incorretamente
registrada por notas fiscais emitidas pelo estabelecimento matriz (CNPJ
final 0001-62), conforme consta às fls. 806/865, impedindo a
apropriação, pela via administrativa, dos créditos de ICMS atrelados à
aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado pelo
estabelecimento filial, em razão da inexistência formal de operações de
saídas sujeitas à incidência do ICMS. Diz que não conseguiu realizar a
correção do erro cometido na emissão do documento fiscal pela via
administrativa. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para
impedir que a recorrente (matriz e filial) seja autuada ou sofra
qualquer tipo de sanção pelo réu em razão do erro material cometido e
que seja autorizado o registro do crédito de ICMS pelo
estabelecimento filial, submetido à auditoria pela Fazenda Estadual
dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Contrarrazões às fls. 1.255/1.266.
Houve oposição ao julgamento virtual pela autora (fls.
1.272).
É o relato do necessário.
No que concerne à atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, não vinga o pleito da autora. A medida é descabida, quando
revogada a tutela antecipada, como no caso, diante de expressa
disposição legal contida no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, com o
seguinte teor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047336-68.2019.8.26.0114 -Voto no 11.656 - SV
4
“Art. 1.012 - A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o - Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que:
(...)
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”
(g.n.)
Passa-se ao exame do mérito.
CPFL TRANSMISSÃO PIRACICABA S/A ajuizou a
presente ação em face do ESTADO DE SÃO PAULO, afirmando ser
concessionária de transmissão de energia elétrica cuja atividade é
realizada pela matriz e pela filial. Alega que adquiriu mercadorias
destinadas à construção, instalação e manutenção de suas torres de
transmissão, que compuseram o ativo imobilizado da filial, as quais lhe
dão o direito à apropriação de ICMS à fração de 1/48 por mês, mas
que, por equívoco, a transmissão de energia elétrica realizada por meio
do estabelecimento filial foi incorretamente registrada por notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento matriz. Busca o reconhecimento do
direito de a filial creditar-se do ICMS decorrente das aquisições,
declarando-se corrigidas as notas fiscais emitidas de forma errada, vez
que decorrido o prazo para o cancelamento administrativo.
Com efeito, o art. 212-O, § 2o, do RICMS, dispõe que
caberá à Fazenda Estadual disciplinar a forma pela qual se dará a
emissão, a consulta, a substituição, a retificação e o cancelamento dos
documentos fiscais, incluídas, aí, as chamadas “Notas Fiscais
Eletrônicas”:
“Art. 212-O - São Documentos Fiscais Eletrônicos - DFE:
I - a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55;
II - o Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e-SAT, modelo 59;
III - a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e,
modelo 65;
IV - o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047336-68.2019.8.26.0114 -Voto no 11.656 - SV
5
modelo 57;
V - o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais -
MDF-e, modelo 58;
VI - a Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;
VII - a Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo
21;
VIII - a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações,
modelo 22;
IX - os demais documentos fiscais relativos à prestação
de serviço de comunicação ou ao fornecimento de
energia elétrica ou de gás canalizado;
X - os documentos fiscais para os quais tenha sido
gerado o respectivo Registro Eletrônico de Documento
Fiscal - REDF, desde que já decorrido o prazo para a
retificação ou cancelamento deste;
XI - a Nota Fiscal de Venda a Consumidor 'Online' -
NFVC- 'On-line', modelo 2.
XII - o Bilhete de Passagem Eletrônico e, modelo 63.
§ 1° - Os documentos fiscais previstos neste artigo
serão armazenados eletronicamente na Secretaria da
Fazenda.
§ 2° - A Secretaria da Fazenda estabelecerá disciplina
para tratar dos critérios e cronogramas relativos à
atribuição da obrigatoriedade de emissão dos
documentos fiscais previstos neste artigo, bem como
da forma, condições e momento de emissão,
transmissão,
consulta,
substituição,
retificação,
cancelamento e armazenamento eletrônico dos
referidos documentos”.
Foi então editada a Portaria CAT 162/08, que em seu
art. 18, dispôs acerca do modo de cancelamento das notas fiscais
eletrônicas, bem como os respectivos prazos a serem observados pelos
contribuintes:
“Art. 18 - O contribuinte emitente:
I - deverá solicitar o cancelamento da NF-e, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047336-68.2019.8.26.0114 -Voto no 11.656 - SV
6
Pedido de Cancelamento de NF-e, transmitido à
Secretaria da Fazenda, quando, observadas as demais
disposições
da
legislação
pertinente,
cumulativamente:
a) não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou
a prestação do serviço;
b) tenha decorrido período de tempo de no máximo
24 (vinte e quatro) horas desde a concessão da
autorização de Uso da NF-e;
II - na hipótese de quebra de sequência da numeração,
deverá solicitar a inutilização do número da NF-e,
mediante Pedido de Inutilização de Número de NF-e,
até o 10° (décimo) dia do mês subsequente àquele em
que ocorrer a quebra de sequência da numeração.
§ 1o - O Pedido de Cancelamento de NF-e e o Pedido de
Inutilização de Número de NF-e:
1 - deverão observar o leiaute estabelecido em Ato
COTEPE;
2 - deverão conter assinatura digital do emitente,
certificada
por
entidade
credenciada
pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
contendo o número de inscrição no CNPJ de qualquer
dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir
a autoria do documento digital;
3 - deverão ser transmitidos via Internet, com protocolo
de segurança ou criptografia, podendo a transmissão
ser realizada mediante utilização do “software”
indicado no artigo 9o;
4 - terão o seu deferimento ou indeferimento
comunicados
pela
Internet,
mediante
protocolo
disponibilizado ao solicitante ou a terceiro por ele
autorizado, contendo, conforme o caso, o número do
protocolo, a chave de acesso, o número da NF-e e a
data e a hora do recebimento da solicitação pela
Secretaria da Fazenda.
§ 2o - O Pedido de Inutilização de Número de NF-e e o
Pedido de Cancelamento de NF-e transmitidos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047336-68.2019.8.26.0114 -Voto no 11.656 - SV
7
Secretaria da Fazenda serão recebidos fora do prazo
regulamentar, sendo o Pedido de Cancelamento de
NF-e recebido até 480 (quatrocentos e oitenta) horas
do momento da concessão da Autorização de Uso da
NF-e”.
Nesse sentido, corretamente expôs a r. sentença:
“Inicialmente, tem razão a requerente quando alega
que
a
substituição
não
seria
possível
administrativamente (daí não comportar acolhimento
a alegação de ausência de interesse de agir).
Eventual pedido administrativo seria manifestamente
intempestivo, pois, como esclarece a Fazenda em
contestação, o prazo regulamentar é de apenas vinte e
quatro horas, contados da autorização de uso da nota
fiscal; transcorrido esse prazo, os pedidos de
cancelamento de nota fiscal serão recebidos até
quatrocentas e oitentas horas depois de emitida a
autorização de uso, estando sujeitas, na hipótese, à
aprovação do Posto Fiscal.
O pedido de cancelamento, depois das vinte e quatro
horas,
depende,
dentre
outros
requisitos,
da
'comprovação de que a operação não ocorreu:
declaração firmada pelo representante legal do
destinatário/remetente paulista da NF-e de que faz uso
da Escrituração Fiscal Digital ou, não sendo este o caso,
declaração firmada pelo representante legal do
destinatário/remetente paulista da NF-e de que não
ocorreu a operação e de que não utilizou como crédito
o valor do imposto registrado no documento fiscal; ou,
tratando-se de pedido que envolva estabelecimento
situado em outra unidade da Federação, cópia de
correspondência
entregue
pelo
destinatário
à
repartição fiscal de seu domicílio, em que declare que
não utilizou como crédito, ou que estornou, a quantia
restituenda ou compensada' (fls. 1134).
A requerente pretende a substituição da nota fiscal, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047336-68.2019.8.26.0114 -Voto no 11.656 - SV
8
o reconhecimento da situação jurídica que decorreria
do cancelamento, sem cumprir qualquer desses
requisitos.
O prazo para o cancelamento administrativo, ainda
que possa ser considerado exíguo, tem sua razão de
ser.
Especialmente
depois
de
iniciada
uma
nova
competência (mês), o lançamento fiscal acarreta
diversas consequências jurídicas envolvendo, não
apenas o emitente da nota fiscal e sua relação com o
Estado de São Paulo, mas também o destinatário da
mercadoria e, eventualmente, outra unidade da
Federação na qual este esteja situado.
Mesmo não havendo modificação no valor da
operação, mas somente do emitente da nota fiscal (da
matriz para filial), todos os registros contábeis e fiscais
da operação deveriam, em tese, ser refeitos” (fls.
1.177/1.178).
Anote-se, por oportuno, que, ainda que no art. 18, §
2o, da Portaria CAT 162/08, haja permissão de realização do pedido de
cancelamento fora do prazo regulamentar - 480 horas do momento de
concessão da autorização de uso da NF-e-, as notas fiscais foram
emitidas em 2015 (fls. 806/865), não havendo como proceder ao
cancelamento.
Destarte, inviável a retificação de documentos fiscais
fora do prazo, sem cumprimento dos requisitos legais e sem
comprovação segura dos fatos alegados.
Diante da atuação do patrono do apelado em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios, já excessivamente fixados
em primeiro grau em razão do vultoso valor da causa, em mais 1%,
conforme preconiza o artigo 85, § 11, do CPC.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da
parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047336-68.2019.8.26.0114 -Voto no 11.656 - SV
9
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)